Tribunal: TJMMG
Processo: 0000224-84.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE FALSO TESTEMUNHO, POR DUAS VEZES - DEPOIMENTOS PRESTADOS EM INQUÉRITO NA POLÍCIA CIVIL E EM AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES COM BASE NA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS - CRIME CONTINUADO - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO FACULTATIVA DA PENA, CONFORME § 1º DO ART. 81 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000224-84.2018.9.13.0001 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/03/2023 Publicação: 22/03/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FALSO TESTEMUNHO, POR DUAS VEZES – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM INQUÉRITO NA POLÍCIA CIVIL E EM AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES COM BASE NA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS – CRIME CONTINUADO – APLICAÇÃO DA REDUÇÃO FACULTATIVA DA PENA, CONFORME § 1º DO ART. 81 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados o Cb PM Anderson Paniago Silva, o Cb PM Thiago de Souza Felice, o 2º Sgt PM Roberto Batista Silva, o Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, o 2º Sgt PM João Batista dos Santos Filho, o 2º Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem e o 3º Sgt PM Edson Aparecido Cacao, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso de apelação apenas para condenar os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM QPR Roberto Batista pela prática do delito de falsidade ideológica, extinguindo, contudo, a punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM. No mérito, acordam os desembargadores, por maioria, nos termos do voto do desembargador revisor, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, para condenar os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM QPR Roberto Batista e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior pela prática do crime de falso testemunho, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP comum. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que negou provimento ao recurso ministerial. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual em face da sentença proferida pelo Conselho Especial de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Justiça (CEJ) que absolveu os acusados de todas as imputações, com base no art. 439, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os apelados foram denunciados pelo Ministério Público estadual, nos seguintes termos (“Evento 10 – DENUNCIA2” dos autos originários): [...] Consta dos autos que, em 26 de abril de 2016, por volta das 14:30, na Rua Dezesseis, n. 2898, Bairro Setor Sul, no Município de Ituiutaba/MG, os denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, em união de desígnios, inovaram artificiosamente, na pendência de processo administrativo, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Além disso, na mesma data, na sede da 256ª Cia TM/ 54° BPM, às 22:20, os denunciados Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, Cb PM Anderson Paniago Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, em conluio, usaram de grave ameaça contra a testemunha Diogo Menezes da Silva, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, pressionando-a a mentir durante depoimento em inquérito policial militar (fls. 92). Também na mesma data, ainda na sede da 256ª Cia TM/ 54° BPM, às 22:20, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior fizeram afirmação falsa, como testemunhas, em processo administrativo militar (Auto de Prisão em Flagrante militar). Posteriormente, ainda na mesma data, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho, 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem e 3° Sgt Edson Aparecido Cacao, também com comunhão de desígnios, inseriram declaração falsa em documento público com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. (B.O n. M7969-2016-81870828 - doc. de fls. 11/19 dos autos principais e B.O M7969-2016-81870862 — e fls. 86/97 — APF militar e fls. 14/22 dos autos de cópia do APF militar, em anexo) Também, no dia 6 de maio de 2016, na Avenida Dezessete, n. 445, na Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Ituiutaba/MG, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior fizeram afirmação falsa como testemunhas em inquérito policial civil. Por fim, no dia 19 de maio de 2016, na 6ª Promotoria de Justiça de Ituiutaba/MG, os denunciados 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem fizeram afirmação falsa como testemunhas em processo administrativo (Procedimento Investigatório Criminal do MPMG, fls. 348, 349). Conforme restou apurado no presente feito, no dia 26 de abril de 2016, por volta das 14h30min, em patrulha na Rua 16, os denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva avistaram indivíduo em atitude suspeita carregando uma televisão, LCD, momento em que passaram a persegui-lo. Segundo versão apresentada pelos denunciados no auto de prisão em flagrante militar e nos B.Os de números M7969-2016-81870828, M7969-2016-81870862, o indivíduo adentrou em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 residência na Rua 16, n. 2898, seguido pelos militares Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, soltou a televisão que carregava e fugiu para os fundos do local, onde teria entrado em luta corporal com o morador da casa, o Sr. Robson Nogueira da Cunha. Nesse momento, ainda com base na versão dos denunciados, o autor do furto teria tentado sacar uma arma, motivo pelo qual o denunciado Cb PM Anderson Paniago Silva atirou contra ele, atingindo, no entanto, o civil Robson, o qual foi socorrido, encaminhado para atendimento médico e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. O indivíduo não identificado, após ter, supostamente, entrado em luta corporal com Robson, fugiu, pulando um muro da residência onde se deram os fatos e, embora perseguido, não foi mais encontrado. Segundo a versão do denunciado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, em diligências nas imediações do local, o mesmo teria visto o fugitivo deixar uma arma de fogo cair no momento em que pulava um muro. A arma de fogo teria sido apreendida no interior de um lote pelo referido militar e momentos após, apresentada à testemunha/vítima Diogo Menezes da Silva. Ocorre que as provas posteriormente colhidas na Polícia Civil (Inquérito Policial Civil n. 0052359-72.2016) e no Ministério Público da Comarca de Ituiutaba (Procedimento Investigatório Criminal n. 0342.16.000471-5) evidenciam outras conclusões acerca do caso, em conflito com o que foi narrado pelos militares denunciados. Ao contrário do que fora afirmado pelos denunciados, não houve luta corporal entre o fugitivo e a vítima fatal dos fatos, além de a pessoa que estava fugindo da polícia não estar portando arma de fogo alguma. Tais fatos foram narrados pelas testemunhas Massimiro Antônio Pereira e Mário Laurentino Filho, bem como pela vítima Diogo Menezes da Silva, que afirmaram que seus depoimentos foram distorcidos pelos militares. Massimiro, que é sogro da vítima fatal, afirmou ter visto o autor do furto entrando em sua residência e que esse não portava arma de fogo alguma, além de não ter havido luta corporal entre Robson e o fugitivo. Tudo isso foi afirmado em depoimento prestado na Polícia Civil (fls. 21), tendo a testemunha sido enfática ao afirmar que não houve nem luta corporal e nem arma de fogo, ao passo que, em depoimento prestado no dia dos fatos, em sede de Auto de Prisão em Flagrante, o depoimento (fls. 24) não trouxe afirmações enfáticas, constando na inquirição de Massimiro que ele disse apenas não ter visto arma ou luta corporal. Já a testemunha Mário Laurentino informou, junto à Polícia Civil (fls. 35), que pode afirmar nao ter visto arma alguma junto ao fugitive, enquanto em seu depoimento prestado no APF militar (fls. 90) consta que ele viu que, a todo momento, o fugitivo segurava um objeto, não sabendo precisar se era uma arma de fogo. Por fim, quanto a Diogo, esta vítima aduziu, na Polícia Civil (fls. 37), que pode afirmar não ter visto arma alguma, ao passo que, no APF, consta (fls. 92) que ele viu o indivíduo segurando na mão um revólver, além de ter visto esse revólver caindo. Diogo informou, em seu depoimento na Polícia Civil, que sofreu pressão por parte dos militares que se encontravam presentes no momento em que prestou seu depoimento nos autos de APF, tendo sido apurado que se trata dos denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem. A grave ameaça decorreu do temor reverencial, pois a referida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 testemunha/vítima foi convocada ao quartel da 256 cia TM/54° BPM, onde, conforme afirmado por Diogo, lá fora pressionado pelos militares retromencionados para que afirmasse ter visto uma arma nas mãos do fugitivo, mas ele afirma não ter feito tal afirmação, nem mesmo na ocasião do APF. Constata-se, assim, que para acobertarem o homicídio cometido pelo denunciado Cb PM Anderson Paniago Silva - crime que é alvo de processo no Juízo competente, qual seja, o Tribunal do Júri - os denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Junior, os quais estiveram no local dos fatos, conforme relato das testemunhas, inovaram artificiosamente na cena do crime, introduzindo uma arma de fogo que não fez parte dos fatos, para que se acreditasse estar o objeto na posse do fugitivo. Tudo isso foi feito com o fim de induzir a erro as autoridades, inclusive a judiciária, a fim de que fosse reconhecida a tese de legítima defesa para o acusado Cb PM Anderson Paniago Silva. Ainda com o fulcro de acobertarem os fatos, os denunciados responsáveis pela lavratura do Boletim de Ocorrência (REDS 2016-009111827-001 — fls. 11/19), Cb PM Thiago de Souza Felice, na condição de digitador, e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, na condição de relator, bem como os responsáveis pelo APF de Portaria n. 106.369/2016/54°BPM-APF (fls. 66/97), Sgt PM Joao Batista dos Santos Filho, na condição de Escrivão, e 2° Ten. PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, na condição de Presidente e o 3° Sgt PM Edson Aparecido Cacao, na condição de relator e digitador do B.O n. M7969-2016-81870828, omitiram, nos documentos públicos citados, declarações que dele deviam constar, além de terem inserido declarações falsas e diversas das que deviam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e de extrema gravidade, qual seja, o homicídio de uma pessoa inocente em razão de conduta ilícita perpetrada por policial militar. Ressalte-se que, dada a importância do APF e do REDS para as investigações, tal fato atentou contra a administração militar. Por fim, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, 2° Sgt PM Joao Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem cometeram crime de falso testemunho, nos procedimentos instaurados para a investigação dos fatos. Isso porque, nos depoimentos dos denunciados ouvidos como testemunhas, todos eles fizeram afirmação falsa e calaram a verdade sobre o que, de fato, ocorreu na ocasião que culminou com a morte de Robson, afirmando sobre a ocorrência de luta corporal que não aconteceu, sobre a existência de arma que não estava sob o poder do indivíduo que fugiu, além de terem, no caso dos denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem coagido a vítima Diogo a fazerem afirmação falsa durante seu depoimento do IPM. Tais testemunhos falsos foram prestados tanto na Polícia Civil quando no Ministério Público, bem como na Própria Polícia Militar. Na Polícia Civil, em sede do Inquérito Policial n. 0052359-72.2016, prestaram depoimento falso os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice (fls. 48), 2° Sgt PM Roberto Batista Silva (fls. 52) e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior (fls. 61). No Ministério Público, em sede de PIC, prestaram depoimento os denunciados Sgt PM Joao Batista dos Santos Filho (fls. 348) e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem (fls. 349). Já na Polícia Militar, em sede de APF, prestaram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 depoimento os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice (fls. 93), 2° Sgt PM Roberto Batista Silva (fls. 86) e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior (fls. 95). Diante de todo o exposto, os denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, encontram-se incursos no art. 347, § único (fraude processual com causa de aumento), do Código Penal Brasileiro. Por sua vez, os denunciados Cb PM Anderson Paniago Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem encontram-se incursos no art. 342 (coação) do CPM. Também, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, 2° Sgt PM Joao Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milnhomem e Edson Aparecido Cacao encontram-se incursos no art. 312, caput (falsidade ideológica), do CPM. Os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior encontram-se incursos no art. 346, caput (falso testemunho), do CPM. Por fim, os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior 2° Sgt. PM Joao Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem encontram-se incursos no art. 342, § 1° (falso testemunho com causa de aumento), do Código Penal Brasileiro. Por todo o exposto o Ministério Público requer sejam os denunciados citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas e cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções que Ihes couberem. [...] A denúncia foi recebida no dia 26 de outubro de 2018 (Evento 10 – RECE_DENUN14 – processo originário). O MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) determinou a expedição de carta precatória ao juízo da comarca de Ituiutaba/MG para a inquirição da vítima e das testemunhas arroladas na denúncia (Evento 10 – PEÇAS DIGITALIZADAS17, fl. 25 – processo originário). Na audiência realizada no dia 8 de novembro de 2019, foram tomados, por meio audiovisual (Evento 14), os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa – Maj PM Michel Leandro Abrao, 1° Ten PM Fabio Julio da Silveira, 2° Ten PM Anderson Oliveira da Silva, Cb PM Jorge Fernando Vieira Junior. Na ocasião, o advogado dos réus, Dr. Aurélio Pajuaba Nehme, manifestou-se no sentido de que a oitiva das testemunhas de defesa antes do cumprimento da carta precatória não prejudicaria a defesa dos réus, bem como desistiu da oitiva da testemunha Cb PM Fernando Carlos da Silva Fernandes (Evento 10 – PEÇAS DIGITALIZADAS17, fl. 79 – processo originário). A vítima (Diogo Menezes da Silva) e as testemunhas civis arroladas na denúncia pelo Ministério Público foram ouvidas, por meio audiovisual (Eventos 12 e 13), perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Ituiutaba/MG (carta precatória n. 0049185-50.2019.8.13.0342) (Evento 10 – PEÇAS DIGITALIZADAS17, fls.172 e 202 – processo originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O processo físico foi digitalizado e migrado para o sistema eproc, conforme certidão constante no evento 15. Na audiência realizada no dia 30 de abril de 2021, foram tomados, por meio audiovisual, os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa – Mário Lopes Laurentino (civil), Weverson Cardoso Lopes (civil), Roberta Borges Silva Ferreira (civil), CB PM Paulo Eduardo de Souza Sobrinho, CB PM Leonardo Epaminondas Pereira Lima, 2º Sgt PM Roger Fernando Freitas Vieira. Na ocasião, o advogado dos réus, Dr. Aurélio Pajuaba Nehme, desistiu da oitiva das testemunhas civis Júlio César Wincheski e Rafael Augusto Rodrigues e da testemunha militar Cb PM Haniel Limiro Souza Silva (Evento 85 - processo originário). Na audiência realizada no dia 22 de outubro 2021, procedeu-se ao interrogatório dos réus, por meio audiovisual (Evento 162 – processo originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu que fosse promovida a digitalização, em modo fotografia, das páginas indicadas do processo físico, bem como a juntada das CACs e FAC atualizadas dos réus (Evento 173 – processo originário). A defesa dos acusados pugnou pela juntada do levantamento pericial local de crime contra a vida (Laudo n. 2019-342-002962-024-008332016-68), confeccionado nos autos no Inquérito Policial Militar n. 106.825/2019 – 54º BPM, bem como que fosse oficiada a Secretaria da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ituiutaba/MG solicitando os depoimentos colhidos nos Autos de n. 0342.16.005235-9. O MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME deferiu o pedido de juntada dos documentos apresentados pela defesa e indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ituiutaba/MG, uma vez que a diligência poderia ser realizada pela própria parte (Evento 207 – processo originário). A defesa dos acusados promoveu a juntada do termo de depoimento da testemunha Michel Leandro Abraão, ouvida nos Autos de n. 0342.16.005235-9, bem como a mídia da audiência de instrução e julgamento do processo em referência (Evento 222 – processo originário). Na fase do art. 428 do CPPM, a defesa dos réus apresentou alegações escritas, bem como pugnou pela juntada dos pareceres do Ministério Público nos Autos de n. 0052359-72.2016.8.13.0342 e autos de n. 0005031- 78.2018.8.13.0342, a fim de instruir suas respectivas alegações escritas, (Eventos 261/267 e 275 – processo originário). O Conselho Especial de Justiça, por unanimidade de votos, decidiu não realizar a sessão de julgamento que ocorreria no 23/06/2022 para que fossem virtualizados os autos de n. 0002298-82.2016.9.13.0001, processo físico que estava apenso aos autos principais e que não foi virtualizado (Evento 290 – processo originário). A defesa dos réus requereu a juntada da sentença prolatada nos autos do Processo n. 0052359-72.2016.8.13.0342, na qual houve a desclassificação do crime doloso contra a vida imputado ao acusado Anderson Paniago Silva (Evento 291 – processo originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Conselho Especial de Justiça decidiu, por unanimidade de votos, absolver os réus 3º Sgt PM Anderson Paniago Silva, CB PM Thiago de Souza Felice, 1º SGT PM QPR Roberto Batista Silva e CB PM Célio Oliveira Borges Junior da imputação do art. 347, parágrafo único, do Código Penal (CP). O juiz de direito e dois juízes militares votaram pela absolvição, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. O Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 04 votos a 01, absolver os réus 3º Sgt PM Anderson Paniago Silva, 2º SGT PM João Batista dos Santos Filho e 1° TEN PM Rodrigo Ribeiro Milhomem da imputação do art. 342, do Código Penal Militar (CPM). Três juízes militares o fizeram nos termos do art. 439, alínea "a", do CPPM, um juiz militar nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Votou vencido o juiz de direito que condenou os réus. O Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 04 votos a 01, absolver os réus CB PM Thiago de Souza Felice, 1º SGT PM QPR Roberto Batista Silva, 2º SGT PM João Batista dos Santos Filho, 1° TEN PM Rodrigo Ribeiro Milhomem da imputação do art. 312 do CPM nos termos do art. 439, alínea "a" do CPPM. Votou vencido o juiz de direito, que condenou os réus. O CEJ decidiu, por unanimidade de votos, absolver o 3° SGT PM Edson Aparecido Cação da mesma imputação, nos termos do artigo 439, alínea “a”, do CPPM. Votou pela absolvição, nos termos do art. 439, alínea “c”, o juiz de direito. O Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 04 votos a 01, absolver os réus CB PM Thiago de Souza Felice, 1º SGT PM QPR Roberto Batista Silva e CB PM Célio Oliveira Borges Junior da imputação constante do art. 346 do CPM, fazendo-o nos termos do art. 439, alínea "a", do CPPM. Um juiz militar votou nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Votou vencido o juiz de direito, que condenou os réus. O Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 04 votos a 01, absolver os réus CB PM Thiago de Souza Felice, 1º SGT PM QPR Roberto Batista Silva, CB PM Célio Oliveira Borges Junior, 2º SGT PM João Batista dos Santos Filho e 1° TEN PM Rodrigo Ribeiro Milhomem da imputação do art. 342, §1º, do CP, nos termos do art. 439, alínea "a", do CPPM. Um Juiz militar votou nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Votou vencido o juiz de direito, que condenou os réus. O Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 04 votos a 01, absolver os réus CB PM Thiago de Souza Felice, 1º SGT PM QPR Roberto Batista Silva e CB PM Celio Oliveira Borges Junior da imputação constante do art. 346 do CPM, fazendo-o nos termos do art. 439, alínea "a", do CPPM. Um juiz militar votou nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Votou vencido o juiz de direito, que condenou os réus. O Conselho Especial de Justiça decidiu, por maioria de 04 votos a 01, absolver os réus CB PM Thiago de Souza Felice, 1º SGT PM QPR Roberto Batista Silva, CB PM Celio Oliveira Borges Junior, 2º SGT PM João Batista dos Santos Filho e 1° TEN PM Rodrigo Ribeiro Milhomem da imputação do art. 342, §1º, do CP, nos termos do art. 439, alínea "a", do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 CPPM. Um juiz militar votou nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Votou vencido o juiz de direito, que condenou os réus. A sentença (Evento 363 – processo originário) foi lida em sessão realizada no dia 20 de setembro de 2022 (Evento 364 – processo originário). O Ministério Público estadual aviou recurso de apelação (Evento 372 – processo originário). Nas razões recursais (Evento 383 – processo originário), o Parquet sustenta que a decisão proferida pelo CEJ se mostra contrária às provas dos autos. Pugnou pela reforma da r. sentença, de forma que os réus sejam condenados nos moldes estabelecidos na denúncia. Os réus apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Evento 397 – processo originário). A ilustre procuradora de justiça apresentou parecer (Evento 8) pugnando pelo conhecimento e pelo total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância, com as condenações dos réus. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes desembargadores, analisei com profundidade os autos do processo que ora julgamos, e, feito isso, acompanho as razões e o voto do culto e honrado desembargador relator para condenar os militares Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), com a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao citado delito de falsidade ideológica, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM. Da mesma forma, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator quanto à condenação dos mesmos militares pela prática do crime de falso testemunho, em inquérito junto à Polícia Civil e em sede de Auto de Prisão em Flagrante (APF), conforme previsão do art. 346 do CPM e do art. 342, § 1º, do Código Penal (CP) comum. No entanto, em relação à dosimetria da pena, peço venia para divergir somente em um ponto específico. Com efeito, apesar de estar de acordo com a dosimetria relativa às penas-base, bem como à segunda e à terceira fases, entendo que o caso concreto demonstra a ocorrência de crime continuado, devendo ser aplicada a regra dos artigos 79 e 80 do CPM. Digo isso porque, como bem explicitado nos autos, os agentes, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve o crime subsequente ser considerado como continuação do primeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesse sentido, é preciso destacar que os testemunhos foram prestados pelos militares apenados nas seguintes datas e locais: - 26 de abril de 2016 - processo administrativo militar (APF); - 6 de maio de 2016 - Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Ituiutaba/MG. Então, não vejo como afastar a continuidade delitiva, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis: RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva. 3. No caso, presentes os requisitos do crime continuado, imperiosa a aplicação do referido instituto. 4. Recurso provido para reconhecer a violação do art. 71 do Código Penal e reduzir a pena para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão mais 80 dias-multa, no regime inicial fechado. Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, prosseguindo no julgamento após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior dando provimento ao recurso especial, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Nefi Cordeiro. (REsp n. 1.631.869/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 11/5/2017.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. [...] 3. Agravo regimental improvido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. (AgRg no HC n. 569.022/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.) Temos, no caso dos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à configuração do crime continuado, notadamente as condições de tempo, de lugar e de forma da execução, além da unidade de desígnios e de inegável vínculo subjetivo entre os eventos delitivos. Tendo em vista que para cada crime de falso testemunho foi aplicada a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em unificação das penas, na forma do art. 79 do CPM, as penas devem ser realmente somadas, uma vez que são da mesma espécie, perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão, tal como aplicadas a cada um dos militares apenados. Todavia, ao considerar a hipótese de crime continuado, penso que deve ser aplicada a regra do § 1º do art. 81 do CPM, que trata da possibilidade de redução facultativa da pena. Confira-se o dispositivo legal em comento: CPM Art. 81. A pena unificada não pode ultrapassar de trinta anos, se é de reclusão, ou de quinze anos, se é de detenção. Redução facultativa da pena § 1º A pena unificada pode ser diminuída de um sexto a um quarto, no caso de unidade de ação ou omissão, ou de crime continuado. [...] (sem destaque no original) Dessa forma, aplico a redução no mesmo percentual utilizado pelo eminente relator para as agravantes genéricas, ou seja, 1⁄4 (um quarto), reduzindo a pena dos militares Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, quanto à prática dos crimes de falso testemunho, em 15 (quinze) meses. Por conseguinte, estabeleço a pena total e definitiva para cada um dos militares acima identificados, quanto aos crimes de falso testemunho em continuidade delitiva e com redução facultativa da pena, em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP comum. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, acompanhando as razões e o voto do eminente desembargador relator para condenar os militares Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, com a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao citado delito de falsidade ideológica, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM. Da mesma forma, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator para condenar os militares supracitados pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 prática do crime de falso testemunho, conforme previsão do art. 346 do CPM e do art. 342, § 1º, do CP comum. Por fim, reconheço a ocorrência do crime continuado, promovo a redução das penas em 1⁄4 (um quarto), e estabeleço a pena total e definitiva para os militares Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP comum. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Insurge-se o Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ), sob a premissa de que a decisão absolutória se mostra contrária às provas constantes nos autos. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos apelados, imputando-lhes a prática dos seguintes delitos: - Fraude processual – art. 347, parágrafo único, do Código Penal (CP) (Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior); - Coação – art. 342 do Código Penal Militar (CPM) (Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, Cb PM Anderson Paniago Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem); - Falsidade ideológica – art. 312 do CPM (Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho, 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem e 3° Sgt Edson Aparecido Cação); - Falso testemunho – art. 346 do CPM (Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb Célio Oliveira Borges Júnior); - Falso testemunho – art. 342, § 1º, do CP (Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior). Conforme se verifica na peça acusatória, no dia 26/04/2016, por volta das 14h30min, a guarnição composta, à época, pelos apelados Cb PM Anderson Paniago Silva, Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva se depararou com um cidadão em atitude suspeita, carregando uma televisão LCD, momento em que decidiram abordá-lo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Segundo a versão apresentada pelos apelados, o suspeito adentrou em uma residência, na rua 16, sendo seguido pelos militares. Nesse momento, ele soltou a televisão que carregava e fugiu para os fundos do local, onde teria entrado em luta corporal com o morador da casa, o Sr. Robson Nogueira da Cunha, momento em que, ainda com base na versão dos militares que compunham a guarnição, o autor do furto teria tentado sacar uma arma, motivo pelo qual o apelado Cb PM Anderson Paniago Silva atirou contra ele, atingindo, no entanto, o civil Robson, que não resistiu aos ferimentos e faleceu. O cidadão não identificado, após ter, supostamente, entrado em luta corporal com Robson, fugiu, pulando um muro da residência onde se deram os fatos, e, embora perseguido, não foi mais encontrado. Segundo a versão apresentada pelo Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, em diligências nas imediações do local, ele teria avistado o fugitivo com uma arma de fogo em uma das mãos e, no momento em que pulava um muro, a teria deixado cair. A arma de fogo teria sido apreendida no interior de um lote pelo referido militar e momentos após, foi apresentada à testemunha/vítima Diogo Menezes da Silva. No recurso, o Ministério Público sustenta que a verdade dos fatos foi alterada pelos militares com o nítido propósito de simular uma ação legítima por parte do ora apelado, 3º Sgt PM Anderson Paniago Silva. Assevera que a prova testemunhal contida nos autos evidencia que nenhuma das testemunhas afirmou ter visto a arma supostamente portada pelo autor do furto. Cita, ainda, o vídeo no qual há imagem do referido delinquente empreendendo fuga. Nas imagens capturadas, ao contrário do afirmado pelo apelado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, constata-se que o indivíduo não tinha em suas mãos qualquer arma de fogo. Em que pese o vídeo constante no Evento 2 – Vídeo21 dos autos do Processo n. 0002298-82.2016.9.13.0001 – efetivamente demonstrar que o indivíduo em fuga não ostentava qualquer arma de fogo, bem como as testemunhas Massimiro Antônio Pereira, Mário Laurentinho Filho e Diogo Menezes da Silva afirmarem em seus depoimentos que não visualizaram qualquer arma de fogo com a citada pessoa, tais fatos não têm o condão de justificar a imposição de um decreto condenatório aos apelados pela prática do crime de fraude processual. Isto porque o vídeo, apesar de demonstrar ser falaciosa a versão apresentada pelo Cb Célio Oliveira Borges Júnior, não demonstra que o indivíduo perseguido não portava uma arma. De igual forma, os depoimentos das testemunhas não comprovam que o indivíduo não estava armado, tampouco que o apelado Célio Borges tenha colocado a arma por ele apresentada no citado lote. Em outras palavras, não há prova nos autos que atestem, com segurança, que o autor do furto não tinha consigo uma arma de fogo. Desta feita, é imperativa a manutenção da absolvição decretada, com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em relação ao delito de fraude processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Em relação ao delito de coação imputado aos apelados Cb PM Anderson Paniago Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, entendo que a absolvição, de igual forma, deve ser confirmada. Segundo o Ministério Público, os apelados, na tentativa de sustentar a tese de legítima defesa, coagiram a testemunha Diogo Menezes da Silva. Assevera que a testemunha em questão afirmou que sofreu pressão na PM quando foi prestar depoimento no dia 26/04/2016, quando, já tarde da noite, por volta das 22h30min, o 2º Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, o Cb PM Anderson Paniago Silva, o 2º Sgt PM João Batista dos Santos Filho e o advogado Aurélio Pajuaba pressionaram-no para que ele afirmasse que teria visto uma arma de fogo na mão do fugitivo, quando, de fato, não teria visto. Cita, então, trecho do depoimento prestado pela referida testemunha perante a Polícia Militar, no qual há menção de que ela (testemunha) visualizou um indivíduo magro, alto, trajando camiseta de cor verde clara e bermuda, correndo pela via pública segurando na mão um revólver prateado, sendo perseguido por um policial militar em uma motocicleta (Evento 10 – Peças IPM4, fl. 24 – Processo originário). Afirma, entretanto, que a referida testemunha, quando prestou declarações perante a autoridade de Polícia Civil (Evento 10 – Peças IPM8, fl. 39 – Processo originário) não confirmou a versão anteriormente apresentada e, em juízo, manteve essa última versão, acrescentando que não foi ameaçada com arma, mas se sentiu coagida no batalhão, alegando que, para se ver livre daquilo assinaria qualquer coisa (Evento 13 – ÁUDIO/VÍDEO1 – Processo originário). Analisando os depoimentos prestados pela testemunha Diogo Menezes da Silva, em especial o constante no “Evento 222 – OUT1 – Processo originário”, prestado nos autos do Processo n. 0342.16.005235-9, percebe-se que a referida testemunha anuiu com os termos constantes no Auto de Prisão em Flagrante (APF). Todavia, ao ser confrontado pelo representante do Ministério Público, em vista do vídeo constante no Evento 2 – Vídeo21 dos autos do Processo n. 0002298-82.2016.9.13.0001 –, que contém filmagem do indivíduo em fuga sem, entretanto, estar segurando um revólver, alterou a sua versão dos fatos e, ao que parece, tentou justificar as declarações constantes no APF. Destaco, por oportuno, os seguintes trechos do depoimento em questão: “a testemunha afirmou que a pressão que ele sofreu foi no âmbito do lugar e não por parte dos apelados (5’30”/5’45”); que a polícia militar e o advogado (Dr Aurélio) não o ameaçaram (6”06”), que não leu o depoimento por ele prestado na polícia militar (27’49”/30’04”).” Diante da situação fática delineada, não há certeza quanto à prática do crime de coação por parte dos militares, motivo pelo qual a absolvição decretada deve ser mantida, todavia, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em relação aos delitos de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e de falso testemunho, previstos nos artigos 346 do CPM e 342, § 1º, do CP comum, em parte, assiste razão ao Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A absolvição em relação aos apelados 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 3° Sgt Edson Aparecido Cação deve ser mantida. Os militares citados figuraram como presidente do APF, escrivão do APF e digitador do REDS, respectivamente. Os militares em tela não tiveram participação no evento que resultou no óbito do civil Robson Nogueira da Cunha e, segundo os depoimentos prestados por eles, somente inseriram nos documentos – APF e Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) – as informações que lhes foram repassadas pelos envolvidos e testemunhas. Em seu interrogatório (Evento 162 – VÍDEO9), o apelado 1º Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem negou a prática dos delitos que lhe foram imputados e afirmou que tudo o que foi transcrito no APF foi dito pelas testemunhas; que o documento foi impresso, sendo oportunizado às testemunhas a leitura do referido documento, para posterior oposição de assinatura; que não houve qualquer coação, seja por ele, pelo seu escrivão ou pelo advogado que patrocinava a defesa do Cb PM Anderson Paniago. Frisou que o Sgt Edson Cação foi selecionado para ser o relator da ocorrência, mas que ele não participou da ocorrência, sendo que tudo o que lhe foi relatado e transcrito no REDS foi informado pelos militares que estavam na ocorrência – Sgt Roberto, Sgt Paniago e Cb Felício –, bem como pelos militares do Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR) (Cb Marcos Paulo Nunes, Cb Célio Borges e Sd Vieira), que foram os policiais que localizaram a arma de fogo posteriormente; Disse que se deslocou até a residência da vítima, para tomar parte da situação, local em que encontrou o Sr Massimiro (sogro da vítima) e Wender; que, em razão da complexidade da situação, a confecção do REDS prolongou-se no tempo, o que repercutiu na elaboração do APF, pois esperou o encerramento do REDS para começar a coleta da audição das testemunhas. Disse que selecionou as principais testemunhas que entendeu serem necessárias naquele momento, tendo colhido o depoimento do sr Massimiro, dos civis Clemilson, Mário Laurentino e Diogo (principal testemunha, pois foi a pessoa que viu o policial arrecadando a arma). Afirmou que a coleta dos depoimentos ocorreu de forma tranquila, sendo que todas as testemunhas que chegavam ao local tinham acesso à sala onde estavam ocorrendo as audições; que em momento nenhum foi presenciado por ele qualquer uma das testemunhas sendo coagida por qualquer policial militar que estava ali presente. Asseverou que não solicitou a qualquer testemunha que falasse algo, sendo que tudo o que lhe foi relatado foi transcrito, o escrivão imprimiu, a testemunha teve a oportunidade de ler e assinou por conta própria. Disse que não pode ser responsável pelas divergências constantes nos depoimentos prestados pelas testemunhas em outras oportunidades e reafirmou que o que as testemunhas lhe relataram foi transcrito e foi dada oportunidade para elas lerem e assinarem. Sustentou que sua atuação nesse caso foi íntegra e limpa, que apenas recebeu as informações e colocou no papel, para que as testemunhas assinassem, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 apenas isso. Asseverou que posteriormente foi informado de que as testemunhas foram chamadas na polícia para prestar depoimentos e que Diogo havia dito, nessa oportunidade, que ele havia sido pressionado por policiais militares e por um advogado, mas isso não aconteceu. O apelado, 3º Sgt PM Edson Aparecido Cação, em seu interrogatório (Evento 162-VÍDEO6), negou a prática dos delitos que lhe foram imputados e, em síntese, asseverou que fez constar no REDS exatamente o que lhe foi narrado pelos envolvidos. O apelado, 2º Sgt PM João Batista dos Santos Filho, em seu interrogatório (Evento 162-VÍDEO7), negou a prática dos delitos que lhe foram imputados e, em síntese, asseverou que todas as audições foram transcritas no APF exatamente conforme relatado pelas testemunhas e envolvidos. Ressaltou que, no dia, o presidente do APF, Tenente PM Rodrigo, de forma prudente, cautelosa, após ouvir os depoimentos das testemunhas, lhe ditava, para digitação, os termos conforme relatados pelas testemunhas. Em suma, o conjunto probatório constante nos autos não é hábil a comprovar que os apelados acima citados tinham ciência de que parte das informações que lhe foi repassada pelos envolvidos e testemunhas era inverídica. Desta feita, o conjunto probatório não é suficiente para a imposição de um decreto condenatório. Lado outro, entendo que os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior devem ser condenados pelos delitos em comento. Os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva fizeram afirmação falsa, ao serem ouvidos como testemunhas, no APF do Cb Anderson Paniago Silva (Evento 10 – PEÇAS IPM4, fl. 25 e fls. 18/19, respectivamente), bem como no inquérito policial instaurado pela Polícia Civil (Evento 10 – PEÇAS IPM3, fls 49/52 e fls. 53/56, respectivamente). O falso testemunho consiste nas declarações por eles prestadas, no sentido de que a vítima do disparo efetuado pelo policial militar, Robson Nogueira da Cunha, teria se atracado, entrado em luta corporal com o autor do furto da televisão, o que não condiz com a verdade, conforme se depreende dos depoimentos prestados pela testemunha Massimiro Antônio Pereira. No inquérito instaurado pela Polícia Civil, a referida testemunha prestou depoimento nos termos que seguem (Evento 10 - Peças IPM3 – fls. 23/25), sendo o referido depoimento confirmado em juízo (Evento 12 – VÍDEO1 – Processo originário). [...] É sogro da vítima Robson; Que no dia dos fatos o depoente estava em sua casa, situada no mesmo terreno da casa da vítima, aos fundos; que o depoente estava na sala de sua casa, situada em frente ao portão de entrada da residência; que a residência de Robson se situa na frente da casa do depoente, no mesmo terreno; que das sala do depoente é possível avistar a rua; que de repente o depoente avistou um rapaz adentrando na residência de Robson, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 pelo portão, segurando uma televisão com as duas mãos; (...) que logo atrás do suspeito, estacionou uma viatura da polícia militar na porta da casa de Robson, tendo descido três policiais militares, empunhando arma de fogo, determinando que o suspeito parasse ali e se rendesse; (...) que neste momento o bandido soltou a televisão, dizendo 'tô de boa, tô de boa", conforme se expressa o depoente; que então o bandido evadiu correndo, adentrando no terreiro da casa de Robson; que o depoente também acompanhou os policiais militares, adentrando juntamente na casa de Robson; que existe um muro de placas que limita a casa de Robson e do depoente, o que impediu o depoente de avistar quem efetuou o disparo; que ao chegar no terreiro, "em questão 10 segundos no máximo", conforme esclarece o depoente, o depoente se deparou com Robson caindo ao solo, baleado com um tiro nas costas, no terreiro de sua casa; que Robson ainda foi caindo lentamente no chão, aparentemente perdendo a vida; que os policiais militares estavam com a arma em punho, direcionada ao bandido e a Robson, mas o depoente não sabe dizer qual dos policiais militares atirou; que neste momento o bandido já estava distante dali, pulando o muro da casa de Robson, para outra residência, há uns dez metros: de distância de Robson (...) Que neste momento os policiais não deram buscas no local para procurar a arma de fogo, e acredita que só retornaram ali para fazerem as buscas horas depois; que inclusive o filho do depoente, Wender, acompanhou todas as buscas; que afirma que o ladrão não estava armado, pois avistou toda a perseguição dos PM’s e fuga do mesmo, e em nenhum momento avistou arma de fogo ali no local dos fatos; que tomou conhecimento posteriormente que não foi achada nenhuma arma de fogo no local nem nas redondezas; que somente três dias depois o depoente, por meio da imprensa, tomou conhecimento que haviam achado uma arma de fogo em um terreno baldio e que os policiais afirmaram em reportagem que seria do bandido; que o depoente afirma ser impossível a ocorrência de luta corporal entre a vítima e o bandido, pois presenciou todo o ocorrido e desde o momento da entrada do bandido na casa de Robson sendo perseguido pelos policiais militares até se deparar com a vítima caída ao solo, levou no máximo dez segundos, sendo que ressalta que quando chegou viu Robson baleado pelas costas, o bandido já estava longe, pulando o muro da casa, há aproximadamente dez metros da vítima; que não sabe dizer o motivo pelo qual o depoente não está qualificado REDS noticiador dos fatos, uma vez que foi a única testemunha ocular de todo o ocorrido; que inclusive foi ouvido no tático móvel no dia dos fatos na condição de testemunha, e neste ato fornece cópia de seu depoimento prestado no dia dos fatos junto a polícia militar. [...] O falso testemunho praticado pelo apelado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior consiste nas declarações por ele prestadas no APF (Evento 10 – PEÇAS IPM4, fl. 27), bem como no Inquérito Policial civil (Evento 2 – NF/PIC9, fls. 46/48 do Processo n. n. 0002298-82.2016.9.13.0001) no sentido de que avistou o indivíduo autor do furto em fuga na rua 12, sentido av. 39, portando um revólver cromado na mão, o que não condiz com a verdade, de acordo com o vídeo constante no Evento 2 – Vídeo21 dos autos do Processo n. 0002298- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 82.2016.9.13.0001, que contém a filmagem do indivíduo em fuga sem, entretanto, estar segurando um revólver. Diante desses fatos – falsidade das informações por eles prestadas –, restou igualmente comprovado que os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva praticaram o crime de falsidade ideológica, pois omitiram informações e inseriram informações falsas no REDS 2016-009111827-011 (Evento 10 – PEÇAS IPM3, fls. 13/21 – processo originário), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, para justificar conduta praticada pelo Cb PM Anderson Paniago que ensejou o óbito do civil Robson Nogueira da Cunha. No que tange ao delito de falso testemunho, consideradas as declarações prestadas no inquérito policial civil, entendo que a capitulação correta seria a prevista no art. 346 do CPM, em razão de a conduta praticada pelos apelados caracterizar crime militar, nos termos do art. 9º, I, do CPM. Todavia o Ministério Público, desde o oferecimento da denúncia até quando da interposição do recurso de apelação, capitulou a conduta delituosa dos militares no tipo penal previsto no art. 342, § 1º, do CP comum. Entretanto entendo que tal fato não enseja qualquer nulidade e não obsta a imposição de pena, uma vez que a definição jurídica é a mesma. Os preceitos primários dos tipos penais em comento são similares, havendo, entre eles, parca distinção. Falso testemunho ou falsa perícia Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar: Pena - reclusão, de dois a seis anos. Aumento de pena § 1º A pena aumenta-se de um têrço, se o crime é praticado mediante subôrno. Retratação § 2º O fato deixa de ser punível, se, antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade. Falso testemunho ou falsa perícia Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência) § 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) § 2o O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva, pela prática dos delitos de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, e de falso testemunho, previsto nos artigos 346 do CPM e 342, § 1º, do CP comum, e para condenar o apelado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior pela prática do delito de falso testemunho, previsto nos artigos 346 do CPM e 342, § 1º, do CP comum. Diante do exposto, passo à fixação das penas: 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva - Crime de falsidade ideológica - art. 312 do CPM Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 01 (um) ano de reclusão, nos termos do art. 58 do CPM. Na segunda fase de aplicação da pena, presentes as circunstâncias agravantes previstas no art. 70, II, alínea “b” (assegurar a ocultação, impunidade de outro crime), e “l” (estando em serviço), do CPM, uma vez que o réu praticou o delito em questão estando de serviço e no intuito de assegurar a impunidade do crime praticado pelo policial integrante de sua guarnição, aumento a pena em 1/4 (um quarto), fixando, assim, a pena provisória em 01 (um) ano e 03 (meses) meses de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena, não vislumbro qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual, superando a terceira fase, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Em vista do quantum da pena ora aplicada e do transcurso de lapso temporal superior a 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da imposição do decreto condenatório, faz-se necessário o reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM. - Crime de falso testemunho – art. 346 do CPM Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, presentes as circunstâncias agravantes previstas no art. 70, II, alínea “b” (assegurar a ocultação, impunidade de outro crime), e “l” (estando em serviço), do CPM, uma vez que o réu praticou o delito em questão estando de serviço e no intuito de assegurar a impunidade do crime praticado pelo policial integrante de sua guarnição, aumento a pena em 1/4 (um quarto), fixando, assim, a pena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Na terceira fase de aplicação da pena, não vislumbro qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual, superando a terceira fase, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. - Crime de falso testemunho – art. 342, § 1º do CP comum Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido. Na segunda fase de aplicação da pena, presentes as circunstâncias agravantes previstas no art. 70, II, alínea “b” (assegurar a ocultação, impunidade de outro crime), e “l” (estando em serviço), do CPM, uma vez que o réu praticou o delito em questão estando de serviço e no intuito de assegurar a impunidade do crime praticado pelo policial integrante de sua guarnição, aumento a pena em 1/4 (um quarto), fixando, assim, a pena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 10 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido. Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de considerar a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro, por considerar que a questão já foi valorada na segunda fase da fixação da pena, tendo em vista que foi reconhecida a agravante prevista na alínea “b” do inciso II do art. 70 do CPM. Assim, superando a terceira fase, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 12 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido. Procedida a unificação das penas, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 12 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido. Determino o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP. Cb PM Thiago de Souza Felice - Crime de falsidade ideológica - art. 312 do CPM Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 01 (um) ano de reclusão, nos termos do art. 58 do CPM. Na segunda fase de aplicação da pena, presentes as circunstâncias agravantes previstas no art. 70, II, alínea “b” (assegurar a ocultação, impunidade de outro crime), e “l” (estando em serviço), do CPM, uma vez que o réu praticou o delito em questão estando de serviço e no intuito de assegurar a impunidade do crime praticado pelo policial integrante de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 guarnição, aumento a pena em 1/4 (um quarto), fixando, assim, a pena provisória em 01 (um) ano e 03 (meses) meses de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena, não vislumbro qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual, superando a terceira fase, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Em vista do quantum da pena ora aplicada e do transcurso de lapso temporal superior a 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da imposição do decreto condenatório, faz-se necessário o reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM. - Crime de falso testemunho – art. 346 do CPM Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, presentes as circunstâncias agravantes previstas no art. 70, II, alínea “b” (assegurar a ocultação, impunidade de outro crime), e “l” (estando em serviço), do CPM, uma vez que o réu praticou o delito em questão estando de serviço e no intuito de assegurar a impunidade do crime praticado pelo policial integrante de sua guarnição, aumento a pena em 1/4 (um quarto), fixando, assim, a pena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena, não vislumbro qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual, superando a terceira fase, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. - Crime de falso testemunho – art. 342, § 1º, do CP comum Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Na segunda fase de aplicação da pena, presentes as circunstâncias agravantes previstas no art. 70, II, alínea “b” (assegurar a ocultação, impunidade de outro crime), e “l” (estando em serviço), do CPM, uma vez que o réu praticou o delito em questão estando de serviço e no intuito de assegurar a impunidade do crime praticado pelo policial integrante de sua guarnição, aumento a pena em 1/4 (um quarto), fixando, assim, a pena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 12 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de considerar a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro, por considerar que a questão já foi valorada na segunda fase da fixação da pena, tendo em vista que foi reconhecida a agravante prevista na alínea “b” do inciso II do art. 70 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 CPM. Assim, superando a terceira fase, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 12 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Procedida a unificação das penas, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 12 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Determino o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP. Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior - Crime de falso testemunho – art. 346 do CPM Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, presentes as circunstâncias agravantes previstas no art. 70, II, alínea “b” (assegurar a ocultação, impunidade de outro crime), e “l” (estando em serviço), do CPM, uma vez que o réu praticou o delito em questão estando de serviço e no intuito de assegurar a impunidade do crime praticado pelo policial integrante de outra guarnição, aumento a pena em 1/4 (um quarto), fixando, assim, a pena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena, não vislumbro qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual, superando a terceira fase, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão. - Crime de falso testemunho – art. 342, § 1º, do CP comum Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Na segunda fase de aplicação da pena, presentes as circunstâncias agravantes previstas no art. 70, II, alínea “b” (assegurar a ocultação, impunidade de outro crime), e “l” (estando em serviço), do CPM, uma vez que o réu praticou o delito em questão estando de serviço e no intuito de assegurar a impunidade do crime praticado pelo policial integrante de outra guarnição, aumento a pena em 1/4 (um quarto), fixando, assim, a pena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 12 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de considerar a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro, por considerar que a questão já foi valorada na segunda fase da fixação da pena, tendo em vista que foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 reconhecida a agravante prevista na alínea “b” do inciso II do art. 70 do CPM. Assim, superando a terceira fase, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 12 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Procedida a unificação das penas, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 12 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Determino o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, para CONDENAR os apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM QPR Roberto Batista Silva pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, e de falso testemunho, previsto nos artigos 346 do CPM e 342, § 1º, do CP comum, e para condenar o apelado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior pela prática do delito de falso testemunho, previsto nos artigos 346 do CPM e 342, § 1º, do CP comum. DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELADOS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Incialmente, cabe observar que a denúncia acusa os denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, Cb PM Celio Oliveira Borges Junior, 2° Sgt PM Joao Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem pela prática do crime previsto no art. 342, § 1° (falso testemunho com causa de aumento), do Código Penal (CP) comum. A peça inicial acusatória também imputa aos denunciados Cb PM Thiago de Souza Felice, 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e Cb PM Celio Oliveira Borges Junior a prática de crime previsto no art. 346, caput (falso testemunho), do Código Penal Militar (CPM). Quanto aos crimes tipificados no CP comum, a denúncia afirma que testemunhos falsos foram prestados tanto na Policia Civil quando no Ministério Público, bem como na própria Policia Militar, no ano de 2016. As condutas tipificadas no CP comum foram praticadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.491/17 e deveriam ser consideradas crime militar como as condutas tipificadas no art. 346 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Se policiais militares prestam testemunhos na Policia Civil, no Ministério Público e na própria Polícia Militar, para explicar o desempenho de suas próprias atividades como policiais militares ou sobre o desempenho de atividade policial da qual participa – de uma mesma operação policial –, o crime deve ser considerado militar por força do disposto no art. 9º, inciso II, alínea "c", do CPM. Cabe notar que o crime de falso testemunho é crime impropriamente militar previsto no Código Penal Militar e, por isso, sua caracterização precisa atender aos requisitos estabelecidos no art. 9º do referido Código. Atendidos os requisitos, o crime de falso testemunho tem previsão específica no art. 346 do CPM. Não é possível, portanto, capitular a conduta na previsão do CP comum. E as previsões dos Códigos são distintas. No CPM, o falso testemunho apresenta a seguinte configuração: Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar: Pena - reclusão, de dois a seis anos. No CP comum, o falso testemunho apresenta a seguinte configuração: Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. A cominação de penas é diversa. No momento processual, não se pode convalidar uma imputação relacionada a um crime comum, que não é da competência da Justiça Militar julgar, nem tampouco corrigir o enquadramento feito pelo Ministério Público. Neste cenário, não é possível atender ao pleito recursal formulado para condenar os denunciados por um crime comum, nem alterar a imputação formulada pelo Ministério Público ou os fundamentos da absolvição impugnada. Neste aspecto, a decisão absolutória deve ser mantida, nos termos em que foi proferida. Em seguida, cabe observar que o Cb PM Anderson Paniago Silva, o Cb PM Thiago de Souza Felice, o 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e o Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior foram acusados pela prática do crime de fraude processual, previsto no art. 347, parágrafo único, do CP comum. No momento em que, em tese, o fato teria ocorrido, o crime era considerado comum por ainda não ter entrado em vigor a Lei n. 13.491/17. A fraude processual somente encontra previsão no CP comum. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.491/17, os casos que se enquadram na previsão do art. 347, parágrafo único, do CP comum TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 combinada com a previsão do art. 9° do CPM, passaram a ser considerados crimes militares. A imputação que ora nos ocupa a atenção diz respeito à prática de conduta anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.491/17, de modo que se trata de crime comum, que refoge à competência da Justiça especializada militar. Embora a retroatividade de lei penal somente possa ocorrer para beneficiar o sujeito, julgando diversos conflitos de competência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que à Justiça Militar cabe julgar o caso, aplicando os dispositivos penais da legislação comum. Entendendo por existir um aspecto processual na nova lei, o tribunal superior reconhece a competência da Justiça Militar para julgar um crime que, ao tempo de seu cometimento, era comum. A Lei n. 13.491/17 apresenta conteúdo exclusivamente material, alterando apenas o CPM e a solução do tribunal superior não se concilia com o disposto no art. 2° do CPM. De qualquer forma, como bem ressaltou o eminente relator, não há prova suficiente para a condenação dos acusados. A presente impugnação, nesse aspecto, também deve ser rejeitada, para manter a absolvição dos acusados proferida em primeiro grau de jurisdição. Quanto à imputação da prática do crime de coação aos apelados Cb PM Anderson Paniago Silva, 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, a insuficiência do conjunto probatório me leva a também acompanhar o voto proferido pelo relator, para negar provimento ao recurso e manter a absolvição proferida em primeiro grau de jurisdição. Em relação à imputação da prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) pelo 2° Ten PM Rodrigo Ribeiro Milhomem, pelo 2° Sgt PM João Batista dos Santos Filho e pelo 3° Sgt Edson Aparecido Cação, acompanho as razões do eminente relator, para igualmente negar provimento ao recurso ministerial. Como bem observou Sua Exa., os referidos militares atuaram na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) e do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), não havendo provas de que tenham inserido informações diversas das que receberam como verdadeiras para a lavratura dos documentos mencionados. Com relação aos apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva, também não há provas que indiquem terem os mesmos participado de falsidade ideológica. E, nesse aspecto, vale lembrar que a falsidade ideológica é crime cometido pelo sujeito que pode confeccionar o documento e, aproveitando de tal possibilidade, insere informação que não corresponde com a realidade. Os referidos militares não confeccionaram qualquer documento falso (APF ou REDS) e não há provas de que tenham induzido outro militar a confeccionar documento falso. Se tais militares prestaram informações falsas para outros militares que registraram a ocorrência e lavraram o auto de prisão em flagrante, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 devem responder por crime de falso testemunho. A confecção de tais documentos é ato administrativo que integra inquérito policial e possibilita a caracterização de crime de falso testemunho. Não se pode confundir a conduta de quem presta informações para o registro de ocorrência e o auto de prisão em flagrante com a conduta de quem redige falsamente documento público que tem atribuição para redigir. Por isso, não se pode caracterizar o crime de falso testemunho e o crime de falsidade ideológica no mesmo ato de prestar informações falsas que são registradas em documentos escritos. Por tais razões, pedindo vênia ao relator e ao revisor, entendo que também neste aspecto deve ser negado provimento ao recurso ministerial, para manter a absolvição dos apelados, e não ser declarada a extinção da punibilidade pela incidência da prescrição. Resta examinar as imputações de falso testemunho dirigidas ao Cb PM Thiago de Souza Felice, ao 2° Sgt PM Roberto Batista Silva e ao Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior, nos termos do art. 346 do CPM. Em relação aos dois primeiros, a falsidade teria consistido na afirmação de que a vítima do disparo efetuado pelo policial militar, Robson Nogueira da Cunha, teria se atracado, entrado em luta corporal com o autor do furto da televisão. Este fato teria ocorrido dentro da casa da vítima e é contestado por Massimiro Antônio Pereira, sogro da vítima, em depoimento prestado no inquérito instaurado pela Polícia Civil (Evento 10 - Peças IPM3 – fls. 23/25). A testemunha afirma não ter visto a luta corporal e que não poderia ter ocorrido luta pelo brevíssimo espaço de tempo em que chegou ao local, e a vitima já estar ferida. O breve espaço de tempo em que a testemunha levou para chegar ao local não constitui prova segura de que o conflito corporal não tenha ocorrido. Vale observar que a testemunha informa não ter visto o momento em que o disparo foi efetuado e atingiu a vítima. Isto significa que não viu o contexto em que o disparo foi efetuado. Importa transcrever o trecho do depoimento (fl. 24): [...] que então o bandido evadiu correndo, adentrando no terreiro da casa de Robson; que o depoente também acompanhou os policiais militares, adentrando juntamente na casa de Robson; que existe um muro de placas que limita a casa de Robson e do depoente, o que impediu o depoente de avistar quem efetuou o disparo; que ao chegar no terreiro, "em questão 10 segundos no máximo", conforme esclarece o depoente, o depoente se deparou com Robson caindo ao solo, baleado com um tiro nas costas, no terreiro de sua casa; que Robson ainda foi caindo lentamente no chão, aparentemente perdendo a vida; que os policiais militares estavam com a arma em punho, direcionada ao bandido e a Robson, mas o depoente não sabe dizer qual dos policiais militares atirou; que neste momento o bandido já estava distante dali, pulando o muro da casa de Robson, para outra residência, há uns dez metros: de distância de Robson [...] Este relato, mesmo confirmado em juízo (Evento 12 – VÍDEO1 – Processo originário), não é capaz de comprovar que a vítima não tenha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 tentado, por alguns instantes, conter fisicamente o invasor de sua casa, e que as informações prestadas pelos apelados sejam falsas. Não se pode presumir que 10 segundos seja espaço de tempo que inviabiliza a ocorrência do contato físico entre a vítima e o invasor de seu terreno. No depoimento prestado na fase de inquérito, a testemunha informa ter ficado impedida de visualizar os acontecimentos por cerca de 10 segundos e, em 10 segundos, muita coisa pode acontecer. Em juízo, a testemunha enfatiza que não perdeu de vista o desenrolar da ocorrência, podendo visualizar a movimentação dos policiais por cima das placas que se encontravam entre o seu imóvel e o imóvel da vítima. No entanto, também afirma não ter visto o disparo que atingiu a vitima. Segundo a dinâmica que se pôde apurar dos fatos, a vítima e o invasor de sua casa estavam fisicamente próximos, de modo que, por erro na execução, foi atingida por um disparo de arma de fogo dirigido ao invasor fugitivo. Se a testemunha não pôde visualizar o momento do disparo, também não pôde visualizar a posição dos envolvidos no momento do disparo. Cabe ainda observar que a testemunha era sogro da vítima e sua percepção dos fatos naturalmente tende a encontrar explicação que viabilize a responsabilização pela morte produzida. Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório, nego provimento ao recurso ministerial no que diz respeito à condenação dos apelados Cb PM Thiago de Souza Felice e 2° Sgt PM Roberto Batista Silva por falso testemunho. Por fim, o voto proferido pelo excelentíssimo relator acolhe a pretensão recursal e condena o apelado Cb PM Célio Oliveira Borges Júnior por falso testemunho praticado ao afirmar que avistou o indivíduo autor do furto em fuga na rua 12, sentido av. 39, portando um revólver cromado na mão. A denúncia, no entanto, faz uma imputação diversa, que peço vênia para transcrever: Segundo a versão do denunciado Cb. PM Celio Oliveira Borges Junior, em diligencias nas imediações do local, o mesmo teria visto o fugitivo deixar uma arma de fogo cair no momento em que pulava um muro. A arma de fogo teria sido apreendida no interior de um lote pelo referido militar e momentos apos, apresentada a testemunha/vitima Diogo Menezes da Silva. Sobre esta imputação, devemos centrar a atenção. O falso testemunho se caracteriza quando o depoente faz afirmação diversa da que ele entende por correspondente ao fato que presenciou. O crime não se verifica quando o depoimento não corresponde à realidade dos fatos, mas quando não corresponde ao que o depoente entende ter presenciado. Examinando o vídeo constante no Evento 2 – Vídeo21 dos autos do Processo n. 0002298-82.2016.9.13.0001 –, pode-se ver uma pessoa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 correndo em via pública preservando, durante todo o percurso registrado pela câmara, a mão junto à cintura. De fato, não é possível ver o que o fugitivo segurava, para evitar que caísse no curso de sua corrida. Mas, certamente, o fugitivo segurava com a mão algo que não queria que caísse. E este contexto é compatível com a informação prestada pelo apelado CB PM Clélio, e que consta da denúncia. A análise do conjunto probatório, como bem ressaltado pelo eminente relator, não permite concluir que o fugitivo não estava portando uma arma de fogo. Há dúvida razoável sobre este fato. Se estava portando, a arma pode ter caído quando o mesmo pulou o muro, e o apelado pode ter visto, mesmo que nenhuma outra pessoa tenha visto. De modo compatível com a versão apresentada pelo apelado, uma arma de fogo foi apreendida. O ponto de vista da câmera que registrou as imagens não é o mesmo ponto de vista do depoente, que estava no local dos fatos em atuação policial que se caracteriza pela movimentação dos participantes no espaço físico em que os fatos se deram. O que importa considerar para o deslinde da questão são as provas que indiquem que o apelado prestou informações diversas da que entendeu ser correspondente ao fato presenciado. E, nesse aspecto, não há provas de que o apelado tenha prestado informação diversa da que entendeu ser correspondente aos fatos que presenciou. Por todas estas razões, nego provimento ao recurso ministerial, para manter a decisão absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição em todos os seus aspectos. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de março de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor e Relator para o acórdão